Tribunal: TJBA
Processo: 8071283-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071283-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAURICIO PEREIRA MACHADO

Advogado(s)
:
CRONOR DA COSTA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Recurso de agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Ácido ursodesoxicólico 300mg. Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Comprovação da necessidade e urgência. Parecer Favorável do Natjus. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ácido Ursodesoxicólico 300mg a paciente portador de Colangite Esclerosante Primária (CID K83.0), com base em prescrição médica e parecer favorável do NATJUS. A decisão impôs prazo de trinta dias para o cumprimento, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obrigação do Estado em fornecer medicamento não incorporado expressamente para a patologia em questão, mas previsto na RENAME para doença similar; (ii) apurar se a decisão que determinou o fornecimento do fármaco atendeu aos critérios jurisprudenciais e normativos estabelecidos pelo STF nos Temas 6, 500 e 1234 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde é direito social de eficácia imediata, assegurado constitucionalmente (CF, arts. 6º e 196), e deve ser promovido solidariamente pelos entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.
4.O medicamento requerido está incorporado ao SUS no Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade de fornecimento é atribuída ao Estado.
5.O parecer técnico do NATJUS é favorável, reconhecendo evidências científicas suficientes para o uso do Ácido Ursodesoxicólico no tratamento da Colangite Esclerosante Primária, com base em literatura médica e resposta clínica observada.
6.A urgência foi comprovada, com risco de lesão irreversível à função hepática.
7.A decisão recorrida observou as diretrizes fixadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF, especialmente quanto à exigência de laudo técnico, ausência de alternativa terapêutica incorporada e segurança do tratamento.
8.Não se vislumbra alicerce para reforma da decisão, notadamente diante do perigo de dano reverso, pois a ausência do medicamento compromete a saúde do paciente.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071283-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
MAURICIO PEREIRA MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.